Tribunal: TJPA
Processo: 0034333-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034333-30.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA

APELADO: MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. DURAÇÃO SUPERIOR A 02 ANOS. NULIDADE. ART. 37, § 2º, CF/88. ARTS. 2º E 8º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 07/1991. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em sede de preliminar, o apelante suscitou a prescrição das parcelas do FGTS anteriores à 02/07/2008, não obstante, o juízo a quo consignou expressamente que a condenação observaria a prescrição quinquenal, de modo que a pretensão do apelante já está amparada pelos termos da sentença recorrida.

2.

Quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, cabe esclarecer que tal pretensão carece de guarida se pautada apenas na renda do beneficiário, eis que se trata de critério objetivo que não reflete a real situação econômica do beneficiário. Súmula n° 06 deste E. Tribunal. Precedentes do STJ.

3.

No tocante ao mérito recursal, ressalta-se que o STF, no julgamento do RE 765320 (Tema 916 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento quanto ao cabimento de pagamento de FGTS na hipótese de contratação temporária nula.

4.

Por sua vez, é incontroversa a nulidade ocorrida na contratação entre a apelante e o apelado no período de 17/02/2004 a 27/11/2008, já que ultrapassado o prazo máximo de 02 anos estabelecido na Lei Complementar Estadual n° 07/1991.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FASEPA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por Milton Martins de Oliveira Junior.

O autor relatou em sua exordial (ID 2788718) que ingressou sem concurso público nos quadros funcionais da FASEPA através de contrato por tempo determinado, que perdurou durante os períodos de 17/02/2004 a 27/11/2008 e 01/03/2011 a 31/01/2013.

Afirmou que a requerida nunca teria efetuado os recolhimentos e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como não teria pago horas extras, 1/3 de férias proporcionais referentes aos anos de 2008 e 2012/2013 e 13º salário proporcional (1/12) do ano de 2013.

Em razão disso, requereu a declaração de nulidade dos contratos celebrados com a FASEPA e a sua condenação ao pagamento das referidas parcelas.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida apenas ao pagamento dos valores do FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio permitido por lei e observada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora desde a citação válida na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção monetária desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 731 dos Recursos Repetitivos (ID 2788748).

A FASEPA interpôs recurso de Apelação, arguindo, em sede de preliminar, a prescrição quinquenal do período anterior a 02/07/2008.

Suscitou, ainda, fatos novos que demonstrariam a desnecessidade da benesse da gratuidade de justiça, concedida pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, argumentou pelo não cabimento de pagamento de FGTS a servidores temporários, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596478 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu a constitucionalidade e a legalidade das contratações de servidores públicos temporários, consoante o art. 37, IX, da Constituição Federal, art. 36 da Constituição Estadual e art. 1º da Lei Complementar nº 07/1991.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Apesar de regularmente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões (ID 2788749 - Pág. 38).

O Ministério Público emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2839927).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do apelado no período excedente ao biênio permitido por lei, condenando a FASEPA ao pagamento das parcelas do FGTS não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Em sede de preliminar, o apelante suscitou a prescrição das parcelas do FGTS anteriores à 02/07/2008, não obstante, o juízo
a quo
consignou expressamente que a condenação observaria a prescrição quinquenal, de modo que a pretensão do apelante já está amparada pelos termos da sentença recorrida.

Quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, cabe esclarecer que esta Egrégia Corte de Justiça sumulou entendimento de que a presunção relativa atribuída à declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada se demonstrado nos autos que o requerente detém condições econômicas de arcar com as custas do processo:

Súmula n° 06. A

alegação

de

hipossuficiência

econômica

configura

presunção

meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo

ser

desconstituída

de

ofício

pelo

próprio

magistrado

caso

haja

prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso em análise, a apelante pretende demonstrar a capacidade econômica do apelado mediante Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Microempresa perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 2788749 - Pág. 18), extratos de salários (ID 2788749 - Págs. 28 a 31) e documento que atesta sua atuação como advogado (ID 2788749 - Pág. 33).

Contudo, a revogação da gratuidade de justiça carece de guarida se pautada apenas na renda do beneficiário, eis que tal critério é objetivo e não reflete a sua real situação econômica, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família"
(AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016).

2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) (grifo nosso)

No tocante ao mérito recursal, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765320 (Tema 916 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento quanto ao cabimento de pagamento de FGTS na hipótese de contratação temporária nula, fixando a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Por sua vez, é incontroversa a nulidade ocorrida na contratação entre a apelante e o apelado no período de 17/02/2004 a 27/11/2008 (ID 2788718 - Págs. 47 a 52 e ID 2788719 - Págs. 1 a 6), já que ultrapassado o prazo máximo de 02 (dois) anos estabelecido na Lei Complementar Estadual n° 07/1991:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

(...)

Art. 8º A contratação de pessoal feita em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito e determinará a responsabilidade política, disciplinar e patrimonial de seu responsável.

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, uma vez que está em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021